Tribunal: TJBA
Processo: 8145688-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145688-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEBORA THIALY SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

APELADO: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR DOCUMENTOS. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos voltados à declaração de inexistência de débito e à reparação civil por suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de contrato bancário cuja existência foi contestada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação jurídica válida entre a autora e a instituição financeira, que justifique a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito; e (ii) definir se há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme o § 2º do art. 3º do CDC, interpretação reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 2.591/DF) e consolidada na Súmula 297 do STJ.

4. O art. 14 do CDC prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, exigindo apenas a presença de defeito e o nexo causal com o dano, não sendo necessária a comprovação de culpa.

5. A autora alega desconhecer o débito inscrito em seu nome, mas consulta ao SERASA revelou negativação vinculada ao contrato nº 785058330, com origem em serviço bancário ("SOB MEDIDA COMP ATRASO LONGO") e data de contratação em 01/07/2022 (ID. 93140516)

6. A instituição financeira demonstrou a regularidade da cessão de crédito (ID. 93141879), anexando documentação que comprova a celebração do contrato originário com o Banco Itaú S/A, bem como extratos de movimentações e comprovantes de pagamentos parciais efetuados nos meses subsequentes à contratação (ID. 93141883).

7. A prova documental apresentada demonstra vínculo contratual entre as partes, uso efetivo do serviço pela autora e existência de lançamentos compatíveis com o contrato identificado na inscrição negativa (ID. 93141883, fls. 08, 09, 35 e 50), o que afasta a alegação de contratação fraudulenta ou inexistente.

8. Embora telas sistêmicas isoladamente não sejam provas suficientes, na hipótese, a documentação é robusta, apresenta coerência interna e contém dados que demonstram contratação reiterada, reforçando a veracidade do vínculo.

9. A autora não impugnou de forma específica os documentos juntados, limitando-se a alegações genéricas quanto à inexistência do contrato, sem apresentar contraprova, o que fragiliza sua tese recursal.

10. Estando demonstrada a origem legítima do débito, o exercício do direito de cobrança pela ré não configura ato ilícito, tampouco há abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

11. Em razão do desprovimento do recurso, cabe a majoração dos honorários advocatícios devidos, o que o faço para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, §2º, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297;
TJ-PE - Apelação Cível: 00004724020238173560, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/02/2025, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior; TJ-BA - APL: 05032466520198050001, Relator.: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2020; TJ-BA - Apelação: 80019682220218050213, Relator.: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8145688-96.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante

DEBORA THIALY SANTOS LIMA

e como apelado
MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR